Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001603-88.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ALMIR FERREIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 1. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor a ponto de abalar a sua integridade psicológica, enquadrando-se dentro da figura típica do crime de ameaça. 2. Nas contravenções por via de fato, trata-se de agressões que não deixam vestígios, de modo que a sua comprovação não se dá por intermédio de laudo pericial. 3. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do fato, sobretudo diante das declarações da vítima que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou categoricamente que foi agredida e ameaçada pelo réu. 4. Justifica-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fato foi praticado na presença de criança ou adolescente e, na ameaça, o acusado se valeu de uma arma. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição diante da fragilidade fático-probatória dos autos. Destaca a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028